Tribunal: TJMT
Processo: 1013569-73.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013569-73.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 010.843.711-62 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), DOUGLAS RAFAEL DE SOUZA TORMES - CPF: 737.894.021-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS DOMICILIARES – INOCORRÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA - ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em nulidade das buscas domiciliares ante a existência de fundadas razões da prática de crime permanente.

“Não se reconhece o
flagrante

forjado
diante da falta de lastro probatório ou, sequer, indícios de sua ocorrência”
(TJMT, APCrim n. 10005421820218110055).

“O indeferimento de pedido de oitiva de testemunha, quando motivado, não configura cerceamento de defesa, porquanto o juízo de necessidade da prova deve ser orientado pelo critério de discricionariedade do julgador”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.498.225/RS).

O pleito absolutório não merece prosperar quando as provas produzidas não deixam dúvidas de que as
drogas
apreendidas seriam destinadas à traficância.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

Fixada a pena de multa em consonância com a pena corporal, em observância ao princípio da proporcionalidade, não há razão para alterá-la.

“O pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez, que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação”
(TJMT, APCrim n. 209710320128110002).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Carlos Alberto Oliveira de Araújo
e
Douglas Rafael de Souza
como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, respectivamente, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto (ID 171200388).

Preliminarmente, o apelante Carlos Alberto objetiva: a) a declaração de nulidade da busca e apreensão efetuada em sua residência e b) o reconhecimento do cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de oitiva de testemunha, determinando a reabertura da instrução. No mérito requer: a) a absolvição por insuficiência de provas (ID 171200407).

O apelante Douglas Rafael, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada em sua residência. No mérito requer: a) a absolvição por insuficiência de provas; b) a readequação da pena de multa; c) a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 171200409).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 171200411).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 172873680).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, os apelantes pugnam pela declaração de
nulidade das buscas domiciliares
.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Os apelantes foram denunciados em virtude dos seguintes fatos:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 15h40min, na Rua Q, bairro Nova Esperança II, nesta cidade, o denunciado Carlos Alberto Oliveira de Araújo, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) tabletes e 12 (doze) pedaços, todos de maconha, com massa total de 6,820 Kg (seis quilogramas e oitocentos e vinte gramas), 02 (dois) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 1,500 Kg (um quilograma e quinhentos gramas). Na mesma data e circunstância, na Rua 24, nº 19, Quadra 27, do Bairro Nova Esperança III, os denunciados Carlos Alberto Oliveira de Araújo e Douglas Rafael de Souza Tormes tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) pedaços de maconha, com massa total de 0,510 g (quinhentos e dez gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.88040-01).

Na referida data, uma equipe da Polícia Militar recebeu denúncia anônima acerca de que o indivíduo com alcunha de “Cachopa”, que trajava camisa de time cor verde e short jeans, estava comercializando entorpecentes na Rua Q, do Bairro Nova Esperança II; segundos os informes, o suspeito também transportaria a droga naquele momento.

Diante dos relatos, a guarnição realizou diligências, e obteve êxito em localizar o denunciado Carlos, com as mesmas características informadas acima, momento em que ele estava a pé, carregando uma sacola de cor amarela.

Desse modo, os militares procederam a abordagem e busca pessoal no investigado Carlos, momento em que encontraram 02 (dois) tabletes de maconha na sacola que estava em sua posse.

Em entrevista com os militares, o denunciado Carlos admitiu que guardava drogas em duas residências; o primeiro endereço informado, foi o de sua moradia, localizada no mesmo bairro em que foi abordado (Nova Esperança II), local onde os policiais apreenderam 03 (três) tabletes, e 12 (doze) pedaços grandes, todos de maconha, e 02 (dois) tabletes de pasta base de cocaína, além de 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) rolo de papel filme, dentro do quarto de Carlos.

Em continuidade, os agentes se deslocaram para o segundo endereço informado por Carlos, na Rua 24, nº 19, Quadra 27, do Bairro Nova Esperança III, onde foram recebidos pelo denunciado Douglas, irmão de Carlos. Consta que durante buscas na residência, a equipe policial encontrou 06 (seis) pedaços grandes de maconha, em um quarto”
(ID 171200265).

Interrogado em juízo, o apelante Carlos Alberto alegou que:

“(...) Que eu estava na residência com o meu irmão, minha irmã e meu filho, quando os policiais chegaram lá; (...) Que única coisa que eles falaram para mim foi que eu perdi (...); Que eu indaguei a eles se possuíam algum mandado ou alguma decisão para entrar e eles falaram que se quisessem eles entravam; Que como eu resisti e não sai para fora da residência, eles entraram; Que entraram já me chutando, me dando porrada (...); Que na hora que eles estavam me batendo que eu comecei a passar mal; (...) Que não foi encontrado droga na residência; Que não tinha droga lá em casa; Que eu não sei dizer da onde surgiu esses entorpecentes; Que eu não disse aos policiais que a droga era minha; Que o entorpecente não pertencia a meu irmão ou a minha irmã; Que não tinha droga lá em casa; Que eu tenho sofrido perseguição dessa guarnição da GAP (...), que eles vêm me perseguindo em abordagem, em ameaça (...); Que a droga foi plantada pela polícia; (...) Que essa droga não foi encontrada sob a minha posse e nem na minha residência; Que eu nego a prática do tráfico de drogas, nego envolvimento, nego que essa droga estava na minha residência (...); Que nesse dia a polícia teve o primeiro contato comigo na minha casa; Que de jeito nenhum a polícia me encontrou na rua, eu estava na minha residência quando eles chegaram; (...) Que eles chegaram lá em casa falando que eu tinha perdido e chegaram falando o meu nome, só isso; (...) Que eu só vejo esses policiais em rondas pelo bairro mesmo; (...) Que eu não sei informar do por que eles me perseguem; Que eles me pegaram lá em casa; (...) Que das outras vezes que eu fui preso um desses policiais estava presente; (...) Que não apareceu droga lá em casa, essa droga foi surgir na delegacia; (...) Que eu não fui preso nessa rua Q, eu estava em casa; Que eu não conheço essa rua Q; (...) Que eles só falaram que eu sabia o que era (...); Que era para eu sair para fora da casa e que eu sabia o que era; Que eles me pegaram lá em casa, me levaram para UPA e depois para o CISC; (...) Que na UPA eu fiquei em torno de uns 20 minutos ou até menos, porque eu tenho a preferência (...); Que em nenhum momento eu confessei a propriedade desses entorpecentes; Que eu não mencionei outro endereço; Que além do endereço da minha irmã, tem a casa da minha mãe (...), e a outra casa é que meu irmão mora; Que eu não tenho nenhum vínculo nessa residência da rua Q”

(
171200388 – p. 4).

No mesmo sentido, o apelante Douglas alegou que:

“(...) Que isso nada foi verdade; Que no dia estava eu, meu irmão e minha irmã em casa; Que do nada fomos surpreendidos por esses militares; Que invadiram a nossa residência (...); Que eu deitei no chão, não reagi; Que pro lado do meu irmão, o agrediram, dizendo ‘você sabe o que é, você sabe o que é’; (...) Que os policiais viram que o meu irmão estava passando mal devido a agressão e nos levaram para a UPA (...); Que ele me perguntou se eu tinha algo ilícito e eu o disse que, como eu estava imobilizado, tinha na minha cintura, tinha uma pedra; (...) Que era só isso que tinha comigo, mais nada tinha; Que o meu irmão também não tinha droga; Que na casa da minha irmã não tinha nada que fizesse a gente passar essa vergonha; Que nada do que está no termo de exibição e apreensão foi encontrado com a gente; Que eu só sei que esses produtos surgiram na UPA do Pascoal Ramos; Que quando eu estava atrás da viatura algemado e encostou uma viatura próximo da que eu estava, na qual havia dois policiais, sendo uma policial feminina fardada; Que chegou e desceu com essa sacola e colocou dentro da viatura em que eu estava; Que isso aconteceu no momento em que meu irmão estava sendo atendido pelo médico; Que nesse momento ali que eu percebi o que era; Que só no CISC que eu fui saber mesmo do que se tratava aquilo; Que estavam atribuindo a posse desses entorpecentes a nós devido a alguma perseguição; Que meu irmão foi preso há algum tempo; (...) Que por isso eu acredito que seja perseguição, não tem outra explicação; (...) Que eu desconheço essa residência da rua Q, não existe essa residência, nunca existiu essa residência; Que os policiais colocam uma versão para agora termos que buscar contradizer; (...) Que nego a traficância e que essa droga encontrada era de nossa propriedade; Que foi plantada pela polícia; Que quando eles me abordaram em casa, me perguntaram se eu tinha algo de ilícito e eu afirmei que eu era usuário (...); Que eu fui lá para almoçar (...); Que estávamos no quarto e fomos surpreendidos com ‘perdeu, perdeu, perdeu’; (...) Que eles não fizeram buscas na residência da minha irmã; (...) Que no total eram 6 policiais na casa da minha irmã; (...) Que na UPA eu fiquei a todo o momento dentro da viatura; (...) Que a sacola era amarela; (...) Que eu não sei exatamente o tempo que o atendimento médico do meu irmão durou, mas demorou o atendimento dele; Que na UPA existe um sistema de segurança e com certeza isso foi filmado (...); Que durante a nossa abordagem em nenhum momento fomos entrevistados; (...)”
(ID 171200388 - p. 5)
.

Friso que a versão apresentada pelos apelantes, ainda que corroborada em juízo pela informante Rafaela (irmã dos acusados), mostra-se inverossímil, haja vista que embora aleguem que Carlos tenha sido agredido pelos policiais, consta do exame de corpo de delito que
“não foram identificadas lesões corporais traumáticas recentes [...]”
(ID 171200253).

Ademais, em que pese os acusados alegarem a ocorrência de perseguição policial, ao argumento de que foram vítimas de uma
“armação”
e que as drogas
“surgiram na UPA”
, não há nos autos elementos probatórios que os respaldem; tratando-se de meras alegações.

Desse modo, a alegação da ocorrência de flagrante forjado não merece prosperar ante a ausência de lastro probatório ou, sequer, indícios de sua ocorrência (TJMT, APCrim n. 10005421820218110055).

O policial Wanderson Ribeiro afirmou em juízo que:

“(...) Que recebemos uma denúncia anônima (...); Que havia um suspeito realizando a prática de venda de entorpecente na rua Q; Que fomos verificar a situação e avistamos o suspeito com as mesmas características; Que fizemos a abordagem, na qual este estava com uma sacola que possuía tabletes de substância análoga à maconha; Que recebemos uma denúncia anônima em relação a um deles, (...) era em relação ao ‘cachopa’; (...) Que a denúncia anônima dizia as características do suspeito; Que ele falou que nas duas residências dele havia mais entorpecentes; Que o denunciante falou que ele estava na rua vendendo drogas; Que no momento da prisão, conversamos com ele e este falou que em sua residência possuía mais drogas; (...) Que primeiro foi o Carlos Alberto; Que ele tinha na sacola dois tabletes de substância análoga à maconha; Que ele estava sozinho; (...) Que a sacola estava na mão dele; (...) Que na primeira casa era na própria rua em que ele estava; Que na primeira casa não tinha ninguém, só na segunda; Que na primeira casa encontramos mais entorpecentes; (...) Que ele que levou a gente lá na casa; Que ele que abriu a porta pra entrarmos na primeira casa; (...) Que ele morava nas duas casas, ficava um pouco em cada casa; Que na segunda casa tinha o parente dele que foi detido, o Douglas; Que na segunda casa foi encontrado mais entorpecente; Que o Douglas falou que não era dele; (...); Que o denunciante não falou que o réu guardava droga na casa, somente falou que este estava traficando e carregando droga na rua Q; Que o réu que falou que tinha na casa; (...) Que na hora o Carlos admitiu que a droga era dele e que teria mais nas duas casas; (...) Que ele que nos levou nas duas casas; (...) Que a denúncia foi através de transeunte; (...) Que solicitamos apoio do Grupo de Inteligência do Batalhão, composto por carros descaracterizados; (...) Que a minha equipe é composta por quatro policiais; (...) Que era uma residência com portão (...); Que quem estava na residência era o irmão dele, o parente dele, somente ele; (...) Que eu não entrei na residência, fiquei lá fora na viatura; (...) Que na UPA só foi a minha equipe, não teve outra equipe dando apoio (...); Que os entorpecentes apreendidos ficaram na minha viatura até serem levados para a delegacia; Que em nenhum momento a outra viatura fez o transporte dos objetos apreendidos; (...)”
(ID 171200388 - p. 5).

No mesmo sentido, o policial Gilder Peterson afirmou que:

“(...) Que recebemos uma denúncia de que um cidadão com umas características (...), estaria praticando o tráfico de entorpecentes na rua Q, bairro Nova Esperança II; Que com isso, fomos fazer a ronda e o avistamos andando na rua com uma sacola; Que o denunciante também informou o apelido dele também, ‘Cachopa’; Que passou as características e o apelido; Que a denúncia era a respeito do ‘Cachopa’; (...) Que fizemos a abordagem nele, nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal, e dentro da sacola havia dois tabletes de maconha; Que a sacola estava na mão dele; Que no que ele viu que tínhamos achado a droga, ele tentou foragir, assim a guarnição teve que fazer o algemamento nele; Que foi indagado a ele se havia mais na residência e ele ainda falou que ‘a casa dele tinha caído’; Que ele nos levou até a residência dele, na mesma rua; Que lá foram encontrados mais entorpecentes análogos à maconha e dois tabletes de pasta base; Que os dois tabletes que ele estava na sacola eram maconha; (...) Que na casa eram mais três tabletes de maconha e dois de pasta base; Que ele falou que na outra residência, a onde ele morava com o irmão dele, tinha mais; (...) Que fomos até lá e o irmão dele autorizou a entrada da guarnição; Que dentro de um pote, se eu não me engano, dentro de um quarto (...), foi encontrado mais pedaços de maconha; (...) Que na primeira casa a onde ele guardava esses materiais havia evidências de que ele também morava ali, porque estava no quarto e tinha até roupas lá; Que eu não sei se a segunda casa, que era do irmão dele, se ele residia lá ou se ele queria envolver o irmão dele também; (...) Que em nenhum momento ele falou que o irmão dele poderia estar envolvido; Que só encaminhamos o irmão dele porque era o dono da residência, porque ele falou que era a casa do irmão dele; (...) Que o Douglas a princípio disse que era usuário, porém ele não confirmou nada que estivesse traficando; Que ele falou que era usuário, mas em relação ao tráfico seria mais pro irmão dele, que seria o vulgo ‘cachopa’; Que o vulgo ‘cachopa’ eu já ouvi falar, das guarnições que já efetuaram a prisão dele anteriormente, já ouvi falar que ele traficava na região da Nova Esperança; Que do Douglas eu não ouvi falar nada não; Que a pessoa que fez a denúncia fez menção somente ao ‘cachopa’; Que quando ele referiu a essa segunda casa, a princípio, ele falou que era a casa dele, mas lá estava o irmão dele, não sei se tinha outra mulher também (...); Que o Douglas não demonstrou surpresa quando foram encontradas essas 500 g na casa, nenhuma surpresa, porque estava em local visível, não estava escondido (...); Que o Douglas não demostrou nenhum tipo de indignação contra o irmão dele; (...) Que a denúncia chegou para a gente, se eu não engano, pela base do Pedra 90 (...); Que foi comunicado o setor de inteligência para eles verificarem a procedência, se tinha as características dessa denúncia nessa rua mesmo, se conferia (...); Que a guarnição fez a abordagem do Carlos; (...) Que após abordarmos ele, fomos para a residência da rua Q, que ele nos mostrou a onde seria a casa dele; (...) Que a inteligência já sabia a onde ele morava, ele só confirmou que era na rua Q mesmo; (...) Que não tivemos que pular na residência, pois ele estava junto a nós; Que ele acompanhou a busca na residência; Que o entorpecente na residência foi encontrado no quarto dele (...); Que as buscas aconteceram na residência que ele reside e na outra casa que ele falou que era do irmão; (...) Que como ele estava sentindo dores abdominais por conta que ele fez uma cirurgia, não sei se foi de hérnia, a gente o encaminhou a UPA do Pascoal Ramos (...); Que o Douglas autorizou a nossa entrada na casa (...); Que o entorpecente foi encontrado no quarto do Douglas, por isso que foi encaminhado somente ele e o irmão dele; (...) Que o Douglas acompanhou essa busca na residência; Que ele falou que era usuário, só que não relatou se a droga era dele, se era do irmão dele; (...) Que Douglas estava na residência lá, se ele mora lá ou não eu não sei; (...) Que o setor de inteligência já conhecia o suspeito, o antecedente criminal dele, (...); Que a guarnição passou por lá e o avistou, a característica da roupa (...); Que só o ‘Cachopa’ confessou a propriedade do entorpecente, quando o abordamos ele com o entorpecente, ele confirmou”
(ID 171200388 - p. 5-6).

Oportuno destacar que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Conforme os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal, assim como no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a busca domiciliar é considerada válida sem autorização em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses, a situação de flagrante delito:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Logo,
in casu
, as buscas domiciliares são plenamente válidas, haja vista que, consoante a prova oral produzida, em especial os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, em diligências após o recebimento de denúncia anônima informando que determinada pessoa, conhecida pela alcunha de “Cachopa”, estaria traficando na rua Q, no bairro Nova Esperança II, lograram êxito em encontrar o apelante Carlos Alberto com as mesmas características descritas na denúncia, que portava uma sacola amarela contendo 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, ocasião em que, além de assumir a propriedade da droga, informou que em sua residência, assim como na residência do seu irmão havia mais drogas armazenadas; situação de flagrante de crime permanente que confere legitimidade às diligências policiais.

Ademais,
"tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades ‘ter em depósito’ ou ‘guardar’, de crime permanente, mostra-se prescindível o mandado judicial em caso de flagrante delito (precedentes)"
(STJ, HC 378.323/SC).

Nessa mesma linha intelectiva:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA COMO MEIO DE PROVA FRENTE À BUSCA DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA [...] - Além de franqueada a entrada dos policiais militares no imóvel residencial do agente, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio quando presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmadas pela apreensão de narcótico, além de petrecho sabidamente utilizado no comércio malsão; - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas no que se refere ao apelado, de rigor a reforma da sentença que promoveu a sua absolvição, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena”.
(TJ-MT - APR: 10024829320208110009, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023)

O apelante Carlos Alberto pugna, ainda, pelo
reconhecimento do cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento do pedido de oitiva de testemunha.

O juízo singular, com acerto, considerou que a oitiva da testemunha policial Passareli seria ato meramente protelatório, sob os seguintes fundamentos:

“Já em relação à oitiva da testemunha PM Tenente Passareli, não vejo relevância em inquiri-la. Digo isto porque, embora argumente que tenha ocorrido contradição nos depoimentos judiciais dos policiais militares, vejo que o policial WANDERSON RIBEIRO DA SILVA declarou que a denúncia anônima foi recebida por transeunte, enquanto que o policial GILDER PETERSON DE OLIVEIRA F. disse que acreditava que a mesma tenha sido recebida pela Base da PM do Pedra 90. Como se vê, esse último não afirmou categoricamente que a denúncia anônima foi recebida pelo BPM, mas que, provavelmente, tenha sido esse o meio que ela foi recebida. Outro ponto que se verifica é que, apesar do policial WANDERSON RIBEIRO DA SILVA de não ter participado efetivamente das buscas realizadas nas duas residências, por ter ficado na contenção, fazendo a segurança, ele confirmou que foram localizados entorpecentes nos dois imóveis, embora não se recorde a quantidade. Por sua vez, o policial GILDER PETERSON DE OLIVEIRA F. confirmou que atuou efetivamente nas buscas das duas casas, mas que, devido o lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e de seu depoimento judicial, não soube se recordar dos detalhes das características da parte externa e interna das residências, conforme questionado pela defesa, assim como do local exato de onde os entorpecentes foram localizados no interior delas. Ainda, em seu depoimento, referido policial esclareceu que, assim que recebeu a denúncia anônima, acionou a equipe de Inteligência do BPM para confirmar a veracidade da mesma e, como foi realizada a prisão em flagrante do réu CARLOS, ela deu apoio para realizar as buscas domiciliares. Porém, ao que se vê pelos vídeos juntados pela defesa nos IDS 102030172 e 102030173, assim como pelo depoimento judicial da testemunha de defesa IGOR MARTINS SANTIAGO, ela já tinha ciência que, durante as buscas realizadas, a equipe policial fardada teve apoio de uma equipe policial que estava a paisana e usando um veículo Gol branco. E mais, além dos policiais militares WANDERSON RIBEIRO DA SILVA e GILDER PETERSON DE OLIVEIRA F., conforme se vislumbra pelo Boletim de Ocorrência n° 2022.230951 (ID 95155124), a equipe policial deles também era composta pelos policiais militares JHONY GUILHERME SANTOS FERREIRA e BRUNO M. SIQUEIRA CARVALHAES DE OLIVEIRA. Todavia, mesmo ciente do referido documento, a defesa não os arrolou como suas testemunhas. Desse modo, uma vez que não foi a Equipe de Inteligência que recebeu a denúncia anônima, mais sim, apenas confirmou que o réu CARLOS se encontrava no local e estava trajado com as mesmas vestes repassadas pelo(a) denunciante, e deu apoio, ou seja, ajudou a realizar as buscas nos dois imóveis, fatos estes que já foram relatados pelos policiais militares, quando ouvidos perante este juízo, WANDERSON RIBEIRO DA SILVA e GILDER PETERSON DE OLIVEIRA F., não vejo relevância em inquirir a testemunha PM TENENTE PASSARELI, razão pelo qual INDEFIRO sua oitiva ”

(ID 171200359).

Além disso, saliento que as razões apresentadas pela defesa (ID 171200407) são reiterativas da tese consignada no Recurso em Sentido Estrito n.
1003011-08.2023.8.11.0042, julgado por esta egrégia Câmara

que, embora não tenha conhecido do recurso, considerou que:

“[...] inexiste qualquer flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, haja vista que as alegações do recorrente caracterizam como atos protelatórios [...].

Sendo assim, ressalto que a decisão atacada não causou nenhum prejuízo aos réus, até porque não se tratam de circunstâncias apuradas no curso da instrução e sim de fatos já existentes nos autos, disponíveis ao contraditório e ampla defesa desde o início da ação penal.

Relevante destacar, ainda, que a defesa poderia gerar o encargo de impugnar sobre a inexistência do primeiro endereço como arguiu, no início da fase de instrução criminal, no entanto, não o fez”
(ID 169481189).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MOTIVADA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes (STJ, REsp n. 1.519.662/DF). 2. O indeferimento de pedido de oitiva de testemunha, quando motivado, não configura cerceamento de defesa, porquanto o juízo de necessidade da prova deve ser orientado pelo critério de discricionariedade do julgador (STJ, AgRg no REsp n. 1.498.225/RS). 3. O deferimento de provas submete-se ao arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, deve levar em conta o conjunto probatório (STF, RHC n. 90.399/RJ). 4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no RHC: 158682 SP 2021/0405711-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Dessa forma,
rejeito
as preliminares.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, ambos os apelantes pugnam pela absolvição com fulcro na insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

Contudo, sem razão.

A materialidade e autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (ID 171200267 – p. 6-7), Termo de Exibição e Apreensão (ID 171200215), do Laudo Pericial Definitivo (ID 171200246), assim como da prova oral produzida.

Mantendo-se válidas as buscas domiciliares, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pelas diligências que apontam os recorrentes como traficantes, em consonância com a apreensão de 05 (cinco) tabletes de 12 (doze) pedaços de maconha, com massa total de 6,820 kg; 02 (dois) tabletes de cocaína, com massa de 1,5 kg; 02 (duas) balanças de precisão; um rolo de plástico filme; e 21 (vinte e um) recipientes vazios, na residência do apelante Carlos Alberto, assim como 06 (seis) pedaços de maconha, com massa de 0,510 kg, na residência do apelante Douglas Tormes.

Desse modo, impõe-se a manutenção da condenação de ambos os acusados pelo crime de tráfico de drogas.

O apelante Douglas Tormes requer, ainda, a readequação da pena de multa, assim como a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 171200409).

A defesa objetiva a readequação da pena de multa
“ante as parcas condições financeiras afetas ao apelante, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo”
(ID 171200409 - p. 6).

Verifico, todavia, que o juízo
a quo
fixou a sanção pecuniária em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
quantum
inferior ao mínimo legal, encontrando-se, portanto, em harmonia com a pena corpórea, fixada em e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Além disso, em observância à situação econômica do réu, estabeleceu o valor unitário de cada dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, quanto à pretensão de concessão dos benefícios da justiça gratuita, também não assiste razão ao apelante. Isso porque
“o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez, que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação”
(TJMT, APCrim n. 209710320128110002).

Com esses fundamentos,
rejeito
as preliminares e, no mérito, voto no sentido de
negar provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023